Tribunal: STF
Processo: HC 258118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Dosimetria da pena. Fração de redução relativa à tentativa (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Graduação de acordo com o Iter Criminis percorrido pelo agente. Redução da pena no patamar de 2/3 devidamente motivada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que concedi parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Regional I, de Santana, Comarca de São Paulo, que reduziu a pena pela tentativa na fração máxima de 2/3.



    II. Questão em discussão



    2. Fração de redução da pena pela tentativa.



    3. Iter criminis percorrido pelo agente e proximidade da consumação do delito de homicídio qualificado.



    III. Razões de decidir



    4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade do resultado almejado. Precedentes.



    5. Se o agente não praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que resultou apenas em lesão corporal de natureza leve na vítima, correta a redução da pena pela tentativa na fração máxima (2/3), conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.